Tribunal: TJMT
Processo: 1029645-02.2025.8.11.0000
Órgão julgador: JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Quarta Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-09-09
Data de publicação: 2025-09-16

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1029645-02.2025.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Estelionato]
Relator:
Des(a).
JUVENAL PEREIRA DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO]

Parte(s):

[ANDRE LUIS MELO FORT - CPF: 975.421.561-87 (ADVOGADO), ANDRE LUIS MELO FORT - CPF: 975.421.561-87 (IMPETRANTE), PAULO CESAR BARBOSA VICTORIO - CPF: 328.331.481-00 (PACIENTE), JUIZO DA 3a VARA CRIMINAL DE CUIABÁ-MT (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), ROSI SILVA - CPF: 694.707.156-91 (VÍTIMA), JUÍZO DA 3a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE CUIABÁ (IMPETRADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE DENEGOU A ORDEM, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS CRIMINAL. ESTELIONATO MAJORADO. PEDIDO DE TRANCAMENTO DA AÇÃO PENAL. ALEGADA ATIPICIDADE DA CONDUTA E AUSÊNCIA DE JUSTA CAUSA. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS UTILIZADO COMO INSTRUMENTO FRAUDULENTO. EXISTÊNCIA DE INDÍCIOS MÍNIMOS DE AUTORIA E MATERIALIDADE. NULIDADES NA FASE INQUISITORIAL. INOCORRÊNCIA. NECESSIDADE DE INSTRUÇÃO PROBATÓRIA. MATÉRIA NÃO COMPATÍVEL PELA VIA DE HABEAS CORPUS.
ORDEM DENEGADA
.

I. CASO EM EXAME

1.

Habeas corpus criminal, com pedido de liminar, objetivando o trancamento de ação penal em que o paciente foi denunciado pela prática do crime de estelionato majorado (art. 171, § 4o, do CP), sob a alegação de que os fatos decorreriam de relação civil contratual e que não haveria justa causa para a persecução penal.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) definir se a conduta imputada ao paciente é manifestamente atípica, por decorrer de contrato de prestação de serviços financeiros; (ii) estabelecer se há ausência de justa causa apta a autorizar o trancamento da ação penal.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

O trancamento da ação penal é medida excepcional, cabível apenas quando a atipicidade da conduta, a extinção da punibilidade ou a ausência de indícios de autoria e materialidade forem evidentes, o que não se verifica no caso.

4.

A denúncia atende ao art. 41 do CPP, descrevendo com minúcia os fatos e imputando ao acusado a obtenção de vantagem ilícita de R$ 60.000,00 mediante fraude, o que possibilita o exercício da ampla defesa.

5.

O contrato de prestação de serviços, por si só, não exclui a tipicidade quando utilizado como meio fraudulento para induzir a vítima em erro, conforme jurisprudência consolidada do STJ.

6.

A justa causa para a persecução penal se confirma pela existência de boletim de ocorrência, depoimentos das vítimas, relatórios policiais e documentos bancários que constituem indícios suficientes de autoria e materialidade.

7.

A alegação de nulidade por ausência de contraditório na fase inquisitorial não prospera, pois o inquérito policial possui natureza inquisitiva, e eventuais irregularidades não contaminam a ação penal.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8.

Ordem denegada.

Tese de julgamento:

1.

O trancamento da ação penal por habeas corpus exige demonstração inequívoca de atipicidade da conduta, extinção da punibilidade ou ausência de indícios de autoria e materialidade.

2.

O contrato de prestação de serviços não afasta o crime de estelionato quando utilizado como instrumento fraudulento para obtenção de vantagem ilícita.

3.

O inquérito policial é inquisitivo e não exige contraditório pleno, inexistindo nulidade a justificar o trancamento da ação penal.

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 5o, LIV e LV; CP, art. 171, § 4o; CPP, arts. 41, 395, III, e 664.

Jurisprudência relevante citada:
STF, RHC 146.780/PA, Rel. Min. Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, j. 05.11.2024; STJ, RHC 79.449/SP, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, j. 21.03.2017; STJ, HC 957092/SP, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, j. 26.02.2025; TJMT, N.U 1019981-44.2025.8.11.0000, Rel. Des. Marcos Machado, Primeira Câmara Criminal, j. 18.07.2025; TJMT, N.U 1022352-78.2025.8.11.0000, Rel. Des. Lídio Modesto da Silva Filho, Quarta Câmara Criminal, j. 29.07.2025.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. JUVENAL PEREIRA DA SILVA

Egrégia Câmara:

Vistos,

Trata-se de habeas corpus, impetrado por ANDRÉ LUIS MELO FORT em favor de PAULO CESAR BARBOSA VICTORIO, apontando como autoridade coatora o MM. Juízo da 3a Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT.

O impetrante alega, em síntese, que o paciente está sofrendo constrangimento ilegal em razão do prosseguimento da Ação Penal no 1022728-69.2024.8.11.0042, na qual é acusado da prática do crime de estelionato majorado (art. 171, § 4o, do Código Penal).

Sustenta que a conduta imputada ao paciente é manifestamente atípica, pois se trata de relação jurídica de natureza civil, formalizada por meio de contrato de prestação de serviços de consultoria financeira, no qual as supostas vítimas autorizaram expressamente todas as condutas descritas na denúncia como criminosas.

Aduz que a denúncia se baseia exclusivamente nos depoimentos unilaterais das supostas vítimas, ignorando a prova documental pré-constituída que demonstra a licitude da relação jurídica e a destinação legítima dos valores recebidos pelo paciente.

Argumenta que a retenção da quantia de R$ 60.000,00, que constitui o cerne da acusação, não foi uma "vantagem ilícita", mas sim o exercício regular de um direito contratualmente estabelecido, correspondente à remuneração pelos serviços prestados e ao reembolso de despesas operacionais.

Requer, liminarmente, a suspensão do trâmite da ação penal e, no mérito, a concessão definitiva da ordem para determinar seu trancamento, em razão da manifesta atipicidade da conduta e da flagrante ausência de justa causa.

A liminar foi indeferida em id 311330869.

As informações foram dispensadas, na forma do art. 664 do código de processo penal.

O Ministério Público, em
parecer,
manifestou-se pela
denegação da ordem
(ID 312638380), assim ementado:

“HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. ESTELIONATO. PEDIDO DE TRANCAMENTO DA AÇÃO EM DECORRÊNCIA DA ATIPICIDADE DELITIVA. IMPROCEDENTE. TIPICIDADE DO CRIME DEVIDAMENTE ESTAMPADA NA DENÚNCIA. “SERVIÇOS” DE EMPRÉSTIMO MEDIANTE DE EMPREGO DE MEIO FRAUDULENTE. AUFERIMENTO DE VANTAGEM ILÍCITA. EXISTÊNCIA DE CONTRATO PRESTAÇÃO DE SERVIÇO, POR SI SÓ, NÃO AFASTA A TIPICIDADE DO CRIME. AUSÊNCIA DE MANIFESTA ATIPICIDADE. ALTERNATIVAMENTE. PLEITO DE TRANCAMENTO DA AÇÃO PENAL POR AUSÊNCIA DE JUSTA CAUSA. INOCORRÊNCIA. PRESENÇA DE JUSTA CAUSA DA AÇÃO PENAL. ELEMENTOS SUFICIENTES DE INDÍCIOS DE AUTORIA E PROVA DA MATERIALIDADE. SUBSIDIARIAMENTE. PEDIDO DE NULIDADE DO PROCESSO CRIMINAL DESDE O INÍCIO. ALEGADA CARÊNCIA DE CONTRADITÓRIO EFETIVO NA FASE INVESTIGATIVA. CERCEAMENTO DE DEFESA. IMPROCEDENTE. INQUÉRITO POLICIAL. PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO E INQUISITIVO. CONTRADITÓRIO MITIGADO. EVENTUAIS IRREGULARIADE DA FASE DE INVESTIGAÇÃO NÃO MACULAM A AÇÃO PENAL. PARECER PELA DENEGAÇÃO DA ORDEM.

É o relatório.

V O T O

Egrégia Câmara:

Prima facie, após, dedicada análise dos autos, tenho que a presente irresignação
não deve prosperar
, considerando a existência de justa causa demonstrada nos autos, conforme se explicitará a seguir.

Conforme relatado, pretende-se, neste writ constitucional o trancamento da ação penal no 1022728-69.2024.8.11.0042, em trâmite pela 3a VARA CRIMINAL DA COMARCA DESTA CAPITAL, interposta pelo Ministério Público em desfavor de PAULO CESAR BARBOSA VICTORIO, sustentando-se
ausência de justa causa para a persecução penal.

Nos termos do artigo 41 do Código de Processo Penal, a denúncia deve conter a exposição do fato criminoso com todas as suas circunstâncias, a qualificação do acusado ou esclarecimentos sobre sua identidade, a classificação do crime e, quando necessário, o rol de testemunhas. O magistrado, ao analisar o recebimento da peça acusatória, verifica a presença dos pressupostos processuais e das condições da ação penal, além da existência de justa causa, conforme entendimento consolidado pelo Supremo Tribunal Federal e pelo Superior Tribunal de Justiça.

Art. 41 do CPP:

"A denúncia ou queixa conterá a exposição do fato criminoso, com todas as suas circunstâncias, a qualificação do acusado ou, se não for possível, os esclarecimentos pelos quais se possa identificá-lo, a classificação do crime e, quando necessário, o rol das testemunhas."

Além disso, a justa causa para a ação penal é aferida com base na existência de indícios suficientes de autoria e materialidade do delito, conforme exige o art. 395, III, do CPP, que dispõe sobre a rejeição da denúncia em caso de falta de justa causa.

Art. 395 do CPP:

"A denúncia ou queixa será rejeitada quando: (...) III – faltar justa causa para o exercício da ação penal."

Portanto, uma vez verificada pelo magistrado de origem a presença dos requisitos do artigo 41 do CPP e a existência de justa causa, o recebimento da denúncia se impõe, ensejando o prosseguimento do feito, como feito nos autos.

Pois bem. É cediço que
o trancamento do inquérito policial, assim como da ação penal, é medida excepcional, só sendo admitida quando dos autos emergirem, de plano, e sem a necessidade de exame aprofundado e exauriente das provas, a atipicidade da conduta, a existência de causa de extinção da punibilidade e a ausência de indícios de autoria de provas sobre a materialidade do delito
(RHC n. 146.780/PA, relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 5/11/2024, DJe de 8/11/2024), situação que não se amolda ao caso do autos.

Em ocasião análoga, o TJMT entendeu que:

“O trancamento do inquérito policial, por meio de habeas corpus, demanda ausência manifesta de justa causa, o que não se verifica diante do conjunto probatório existente, suficiente para ensejar a persecução penal. (...) 3. Não se admite o trancamento do inquérito policial quando presentes indícios suficientes de autoria e materialidade delitiva. (...)
(TJMT, N.U 1019981-44.2025.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, MARCOS MACHADO, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 18/07/2025, Publicado no DJE 18/07/2025).

No caso concreto, a denúncia descreve minuciosamente a dinâmica dos fatos, imputando ao paciente a obtenção de vantagem patrimonial ilícita de R$ 60.000,00 em prejuízo das vítimas, mediante uso de artifício e ardil, consistente em manipulação contratual, alteração de cadastro empresarial, escolha estratégica de agência bancária e controle de contas para induzi-las em erro.

Com efeito, na aludida denúncia, é explicitado que:

(...) “Segundo os relatos da vítima Rosi Silva, o golpe teve início quando seu esposo, Sr. Elvio Dionizio Alves, que havia trabalhado para o acusado, foi persuadido pelo suspeito a realizar um empréstimo em nome da empresa da ofendida Rosi, registrada como MEI. O objetivo declarado era captar recursos para aquisição de materiais e expansão da empresa dos ofendidos.

Nesse sentido, um contador indicado pelo denunciado alterou o contrato social da empresa da vítima, mudando o nome de “R.S.” para “R.S. Locação de Máquinas e Equipamentos para Construção Ltda”. A justificativa apresentada foi de que essa alteração seria essencial para que a Caixa Econômica Federal liberasse o empréstimo.

Dessa maneira, em continuidade aos atos executórios, o acusado solicitou que a vítima abrisse uma conta na Caixa Econômica Federal, alegando que seria necessário utilizar o celular dele para realizar o procedimento, sob o pretexto de que o dispositivo tinha maior capacidade de armazenamento para suportar o aplicativo da Caixa. Com isso, a conta foi criada, mas a vítima foi imediatamente excluída da gestão dela, ficando o controle exclusivamente nas mãos do denunciado.

Ato contínuo, o empréstimo foi realizado na agência da Caixa Econômica Federal em Barra do Bugres, cidade do interior do estado, conforme orientação do acusado, sob o argumento de que seria mais fácil aprovar o crédito por ser uma agência menos movimentada.

Após a concessão do empréstimo na quantia de R$ 100.000,00 (cem mil reais), o acusado transferiu R$ 40.000,00 (quarenta mil reais) para a conta das vítimas e se apropriou dos R$ 60.000,00 (sessenta mil reais) restantes. Ele justificou que o valor maior se destinava ao pagamento pelos seus "serviços prestados", argumentando ainda que a empresa da vítima “nem existia” antes dele prestar seus serviços.

2. DO FATO DELITUOSO

Diante dos fatos narrados acima, percebe-se claramente que o denunciado
PAULO CÉSAR BARBOSA VICTÓRIO
consumou o fato delituoso de Estelionato majorado, estando presente a robusta comprovação da autoria e materialidade deste delito, nos termos previstos no artigo 171, § 4o, do Código Penal Brasileiro.

Primeiramente, urge destacar que estão clarividentes as provas acerca da autoria e da materialidade delitiva. Nesse sentido, os depoimentos prestados pelas vítimas Rosi Silva e Elvio Dionizio Alves, o registo de Boletim de Ocorrência n.o 2023.275687 e os demais documentos juntados nos autos, demonstram, sem sombras de dívidas, que o acusado perpetrou o crime em comento.

Dessa forma, é inequívoco que o acusado obteve para si vantagem indevida, consistente em R$ 60.000,00 (sessenta mil reais), em prejuízo das vítimas (idosas) que foram mantidas em erro e enganadas pelo acusado, haja vista que acreditaram que receberia o citado empréstimo de forma integral, quando na bem da verdade estava receberam quarenta por cento do valor total.

Logo, comprovou-se dos autos que o artifício e o ardil foram caracterizados pela forma engenhosa e premeditada com que o acusado arquitetou o golpe, utilizando recursos fraudulentos e manipulações para enganar as vítimas.

Nesse sentido, observou-se que o artifício se encontra nos atos técnicos e estruturais (alteração de contratos, utilização de celular próprio, escolha de agência específica), enquanto o ardil é caracterizado pelas estratégias psicológicas e manipulações intencionais (ganho de confiança, alegações falsas e controle dos recursos).

Portanto, é nítida a presença da tipicidade material no caso em questão, haja vista que restou comprovado pelos autos que o patrimônio, bem jurídico tutelado pelo Código Penal, foi violado pelo denunciado, conforme previsto no artigo 171, § 4o, do Código Penal Brasileiro. (...)”
Autos no 1022728-69.2024.8.11.0042 (ID 177759553).

Verifica-se que a exordial acusatória narrou com riqueza de detalhes a operação estruturada pelo paciente com o propósito de obter vantagem ilícita em detrimento das vítimas, sob o argumento de suposta “prestação de serviços financeiros”, a qual resultou na apropriação indevida da quantia expressiva de R$ 60.000,00 (sessenta mil reais), mediante a adoção de artifícios enganosos e condutas fraudulentas.

Assim, não se trata de imputação genérica ou de mera inadimplência contratual. O Ministério Público delineou a conduta em conformidade com o art. 41 do CPP, permitindo o exercício da ampla defesa.

A alegação defensiva de que os valores recebidos corresponderiam a honorários por consultoria financeira não é apta, neste momento, a infirmar a tipicidade. Pelo contrário, a jurisprudência do STJ adverte que a existência de contrato não exclui o estelionato quando este serve como instrumento fraudulento para induzir a vítima em erro (STJ, RHC 79.449/SP, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, j. 21/3/2017).

Ademais, eventuais controvérsias acerca da destinação dos valores, proporcionalidade da remuneração ou regularidade do contrato dependem de instrução probatória, sendo matéria a ser dirimida no processo penal de conhecimento, não no rito célere e documental do habeas corpus.

Nesse sentido:

8. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de que
a discussão sobre a existência de dolo específico no crime de estelionato é matéria de prova, inapreciável na via do habeas corpus
. (...) 1.
A análise de pleitos não apreciados pelo Tribunal de origem importa em supressão de instância
. (...) 3. A discussão sobre dolo específico no estelionato é matéria de prova,
inapreciável em habeas corpus"
. (STJ - HC: 957092 SP 2024/0410828-2, Relator.: Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, Data de Julgamento: 26/02/2025, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJEN 10/03/2025).

A justa causa, condição de procedibilidade insculpida no art. 395, III, do CPP, traduz-se na presença de elementos indiciários mínimos que autorizem a persecução penal.

No presente caso, verifica-se que a denúncia foi embasada em boletim de ocorrência, declarações das vítimas, relatórios policiais e documentos bancários, os quais revelam a existência de
indícios razoáveis de autoria
e
materialidade
.

A denúncia, ao reproduzir os fatos narrados no inquérito, não incorre em irregularidade. É consolidado o entendimento de que o recebimento da inicial acusatória exige apenas suporte probatório mínimo, não sendo necessário que, nesta fase, se apresente prova cabal da autoria.

Portanto, há justa causa para o prosseguimento da persecução criminal.

Por fim, a defesa sustenta nulidade absoluta em razão de ausência de contraditório na fase inquisitorial.
Sem razão
.

O inquérito policial, por sua
natureza administrativa e inquisitiva
, não comporta contraditório pleno, sendo apenas preparatório à ação penal. Nesse ponto, a jurisprudência é firme ao reconhecer que irregularidades na investigação não contaminam a ação penal, porquanto o contraditório e a ampla defesa se instauram efetivamente com a fase judicial.

Nesse sentido:

“O inquérito policial tem natureza administrativa e inquisitiva, não sendo exigido contraditório pleno, sendo seus elementos passíveis de reavaliação na fase processual”.
(TJMT, N.U 1022352-78.2025.8.11.0000, Quarta Câmara Criminal, Rel. Des. Lídio Modesto da Silva Filho, j. 29/7/2025)

Em outras palavras, ainda que houvesse algum vício na fase policial, o que não se verifica, ele seria superado pela possibilidade de reavaliação das provas em juízo.

Desta forma, não há manifesta atipicidade da conduta, tampouco ausência de justa causa ou nulidade apta a justificar o trancamento da ação penal.

Ao revés, presentes indícios mínimos de autoria e prova da materialidade, compete ao juízo natural, no curso da instrução, aferir se a conduta imputada se amolda ao tipo penal ou se, ao final, restará afastada a acusação.

Ante o exposto,
em consonância com o parecer ministerial, DENEGO A ORDEM pleiteada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/09/2025